Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática do relator que não conheceu o recurso inominado interposto pelo agravante face a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O agravante, em suas razões recursais, alega que a decisão que põe fim aos embargos à execução é sentença, contra qual caberia apenas recurso inominado. Defende a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas na hipótese, pois se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes, não se justifica declarar sua nulidade
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. Inicialmente convém esclarecer que a decisão objeto do recurso rejeitou uma impugnação ao cumprimento de sentença ID. 58537222. Apesar de a petição ter sido equivocadamente denominada como embargos à execução, ela não possuía natureza jurídica de ação autônoma, motivo pelo qual foi devidamente recebida como impugnação ao cumprimento de sentença.
5. “O recurso inominado é cabível apenas contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais (art. 41 da Lei 9.099/95); excepcionalmente, é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”. Acórdão 1812638, 0752068-94.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.
6. Feito os esclarecimentos pretéritos, observo que o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de levantamento de valores em favor da credora, além da remessa dos autos à contadoria para apuração de eventual débito remanescente, atentando-se quanto ao abatimento dos pagamentos já realizados. Não se trata, portanto, de decisão terminativa de extinção da fase executiva. "Com efeito, a interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita, não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. Situação que impede aplicação do princípio da fungibilidade recursal, resultando no não conhecimento do recurso". Acórdão 1795967, 0722807-48.2021.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.
V – DISPOSITIVO.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.